Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FATO. CONSTITUTIVO. DIREITO. ÔNUS. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença proferida em ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de restituição em dobro do indébito e de condenação à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão automática do ônus da prova.
4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito é do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "O ônus da prova de demonstrar que houve venda casada é do autor".
_________________

Dispositivos relevantes: CPC, art. 932, III e 373, I; CF/1988, art.5o, XXXII; CDC, art. 6o, VIII e 14.
Jurisprudência Relevante: Súmulas no 297/STJ.